Tribunal: STF
Processo: RMS 37994
Classe: RMS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA DECRETO PRESIDENCIAL. 



    1. Agravo interno em recurso ordinário em mandando de segurança interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso ordinário tendo em vista a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida.



    2. Peça recursal em que são reiteradas as razões de mérito da impetração. Novamente, a parte deixa de impugnar os fundamentos da decisão agravada.



    3. Não compete ao STJ julgar mandado de segurança contra decreto expedido pelo Presidente da República.



    4. Agravo não conhecido.